Tribunal: TJDFT
Processo: 0704569-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704569-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ANA CAROLINE MACIEL DO NASCIMENTO MACIEL REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Pleiteia a requerente seja adiado o julgamento para a sessão presencial subsequente, sob o argumento de que seu advogado está intimado para audiência de instrução e julgamento designada para o mesmo dia da sessão desta Câmara, ou seja, 15 de abril do corrente ano. Considerando que, conforme procuração de ID 55648897, o advogado da autora atua sozinho nos presentes autos, e que o documento de ID 57855999 comprova a razão da pretensão de adiamento, DEFIRO o pedido. Leve-se a julgamento da sessão presencial subsequente. Brasília, 11 de abril de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator